Tribunal: TJDFT
Processo: 0732300-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO. NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA O INTERROGATÓRIO NA SESSÃO PLENÁRIA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. DECISÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. QUESITAÇÃO OBRIGATÓRIA. DESNECESSIDADE. JULGAMENTO IMPROCEDENTE.
1. A superveniência de condenação pelo Tribunal do Júri prejudica a arguição de nulidade da sentença de pronúncia, cuja natureza declaratória comporta apenas juízo de admissibilidade da ação penal de crimes dolosos contra a vida, no qual é exigida a prova material do crime e indícios suficientes de autoria, sem o exame percuciente sobre o acervo probatório (art. 413, caput e § 1o, CPP).
2. A manutenção da sentença de pronúncia em sede recursal e o exaurimento dos meios de impugnação impedem a apreciação judicial de matéria já decidida, com fundamento no princípio da segurança jurídica (preclusão pro judicato), salvo a superveniência de fato novo que altere a classificação do crime (art. 421, § 1o, CPP).
3. A falta de formalização da intimação, seguida da decretação da revelia, por culpa exclusiva do réu, que se encontrava foragido, não enseja nulidade, quando se pode presumir a ciência do acusado acerca da sessão plenária no Tribunal do Júri, pelo conhecimento da tramitação de ação penal em seu desfavor.
4. A decisão contrária à evidência dos autos é aquela de cunho teratológico, insustentável do ponto de vista probatório, revestindo-se de verdadeira criação mental dos jurados.
5. A revisão criminal não é instrumento adequado para o rejulgamento da causa, mediante a revaloração de todo o conjunto probatório, sem a indicação precisa do vício de procedimento ou de julgamento, nem dos elementos que justifiquem a rediscussão da causa e a reversão da condenação transitada em julgado, sob pena de violação ao princípio da soberania dos veredictos e usurpação da competência constitucional atribuída aos jurados.
6. O Juiz Presidente do Tribunal do Júri somente pode considerar as circunstâncias agravantes ou atenuantes alegadas pelas partes durante os debates plenários, como forma de garantir respeito ao contraditório, ampla defesa e ao próprio sistema acusatório (art. 492, inciso I, alínea “b”, CPP).
7. Deve ser rejeitada a tese de homicídio privilegiado que não foi sustentada pela Defesa no decurso da ação penal, não consta da Ata de julgamento, nem sequer foi levantada pelo próprio requerente, no exercício da autodefesa.
8. Revisão criminal julgada improcedente.